Tribunal: TJSP
Processo: 2172902-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172902-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
INCORPORADORA SANTA LUZIA LTDA., é agravada MARIA ANDRÉIA
CALAZANS DE ALMEIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172902-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11748
2
Agravo de Instrumento no 2172902-27.2020.8.26.0000
Agravante: Incorporadora Santa Luzia Ltda.
Agravada: Maria Andréia Calazans de Almeida dos Santos
Comarca: Araraquara
Voto no 11748
Preliminar.
Supressão
de
instância.
Não
ocorrência. Razões recursais que impugnam
especificamente
e
nos
limites
da
decisão
agravada. Recurso conhecido.
Ação de rescisão contratual. Pretensão de
exigibilidade das parcelas referentes ao imóvel
adquirido, bem como das taxas de fruição e
retenção. Não cabimento. Súmula 01, deste
ETJ/SP.
Manutenção
da
tutela
antecipada.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual e
devolução do dinheiro, deferiu parcialmente a antecipação da tutela
para determinar que a requerida ora agravante se abstenha de cobrar
as parcelas relativas ao contrato de promessa de compra e venda, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 31/32).
Sustenta a agravante que faz jus à
indenização pela utilização do imóvel, ou seja, a taxa de fruição.
Esclarece que a autora construiu e reside no imóvel. Alega que sobre o
valor das prestações pagas deve incidir a taxa de retenção (Súmula
543 do STJ). Esclarece que é inviável a suspensão do pagamento das
parcelas, vez que em caso de improcedência deverão ser acrescidos
juros e correção monetária. Acresce que há enriquecimento ilícito com
a manutenção da r. decisão agravada. Requer a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso.
Recurso tempestivo; custas recolhidas às
fls.19/22.
O recurso foi processado somente no efeito
devolutivo (fls. 182).
Foi
apresentada
contraminuta,
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância (fls. 185/201).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172902-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11748
3
Preliminarmente, conhece-se do recurso, pois
das razões recursais, vê-se impugnação específica da r. decisão a
quo.
Ademais, a apreciação do pedido de tutela
antecipada implica, análise, ainda que sumária, do objeto da ação, isto
é, do contrato. De forma que, afasta-se a alegação da agravada de
supressão de instância.
No mérito, o recurso não deve ser provido.
Não se justifica manter a exigibilidade das
parcelas de um contrato cuja rescisão, por plausíveis razões, está
sendo pleiteada, judicialmente.
Segundo a inicial da demanda de origem,
postula-se, em sede de antecipação de tutela, a rescisão do contrato e
a inexigibilidade dos valores ainda não quitados, bem como de
qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial; a abstenção de
inclusão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito e
fixação de astreintes.
Ninguém está obrigado a permanecer em
contrato contra a vontade, e não se justifica, em tese, senão, por mais
nada, diante dos preceitos da legislação de consumo, do princípio da
boa fé-objetiva e das normas instrumentais da tutela jurisdicional (art.
300, do CPC), que se lance óbice à pretensão do consumidor de
rescindir o ajuste, desde logo, obter os respectivos efeitos liberatórios,
independentemente, de previsão contratual em sentido contrário.
Nos termos do enunciado da Súmula no 01,
deste Tribunal de Justiça: O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor,
assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem.
Neste sentido, o entendimento desta Câmara:
“CONTRATO Compra e venda de imóvel
Rescisão Decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de
urgência para determinar que a ré se abstenha de inserir o nome da
autora no rol dos maus pagadores, em razão de débitos referentes às
parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes, bem como às
despesas condominiais, sob pena de multa diária Inconformismo da
requerida
Hipótese em que restou demonstrada a presença dos
requisitos autorizadores à antecipação da tutela nos moldes pleiteados
pela autora
Intenção da promitente compradora no sentido de
rescindir o contrato que torna injustificável a manutenção da
exigibilidade das parcelas vincendas Súmulas 1 e 3, do TJSP, e 543,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172902-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11748
4
do STJ
Repasse de despesas condominiais à compradora que,
outrossim, somente seria admissível após a entrega das chaves, o
que, no caso, não se verificou Risco de dano irreparável à autora em
razão de eventual inscrição de seu nome do rol dos maus pagadores
Medida que, ademais, mostra-se reversível
Multa diária de R$
1.500,00 Valor que se revela adequado à hipótese Necessidade,
entretanto, de estabelecimento de um teto para a sua incidência (R$
45.000,00) Recurso provido em parte, apenas, para este fim” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2022954-79.2018.8.26.0000; Relator: Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2018; Data
de Registro: 19/03/2018).
De outro lado, a inclusão ou manutenção de
apontamento negativo causa toda sorte de dissabores, que vão da
simples dificuldade para a obtenção de crédito a sério óbice à
recolocação profissional, dentre outros.
Por tais motivos, sucintamente expostos, nego
provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator